Tribunal: TJSP
Processo: 1004880-68.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de avaliação de bem e serviços de terceiros – Cabimento – Comprovação da efetiva prestação dos serviços de avaliação de bem e especificação no contrato firmado entre as partes dos serviços prestados por terceiros – Ação revisional improcedente – Sentença reformada – Sucumbente, o autor é condenado ao

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de avaliação de bem e serviços de terceiros – Cabimento – Comprovação da efetiva prestação dos serviços de avaliação de bem e especificação no contrato firmado entre as partes dos serviços prestados por terceiros – Ação revisional improcedente – Sentença reformada – Sucumbente, o autor é condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe fora concedida) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004880-68.2015.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado SANTINO ANTONIO CABRAL
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004880-68.2015.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No: 44777
APEL.No: 1004880-68.2015.8.26.0462
COMARCA: Poá
APTE. : Banco Itaucard S/A
APDO. : Santino Antonio Cabral (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Valmir Maurici Júnior
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo Tarifas bancárias Cobrança de tarifa
de avaliação de bem e serviços de terceiros
Cabimento Comprovação da efetiva prestação
dos
serviços
de
avaliação
de
bem
e
especificação no contrato firmado entre as
partes dos serviços prestados por terceiros
Ação revisional improcedente
Sentença
reformada Sucumbente, o autor é condenado
ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa (observada a gratuidade
processual que lhe fora concedida) Recurso
provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato e condenou o
Banco-réu (ora apelante) a restituir ao autor-apelado os valores da tarifa
de avaliação de bem e da tarifa de serviços de terceiro (corrigidos
monetariamente desde a celebração do contrato e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação); em razão da sucumbência
recíproca das partes, cada qual foi condenada a pagar a metade das
custas processuais e os honorários do patrono da outra arbitrados em R$
500,00 (cuja exigibilidade foi suspensa em relação ao autor, por ser
beneficiário da gratuidade processual).
Sustenta o Banco-apelante a legalidade da cobrança
das tarifas de avaliação de bem e de serviços de terceiros, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004880-68.2015.8.26.0462 -Voto no
3
comprovada a sua realização.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2. A cobrança de tarifas administrativas por entidades
financeiras em contratos bancários foi objeto de julgamento de Recursos
Especiais sob o rito repetitivo pelo STJ, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004880-68.2015.8.26.0462 -Voto no
4
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento prevê tarifa de avaliação
de bem de R$ 209,00 e “pagamentos a terceiros autorizados pelo
consumidor a serem financiados” (sic) no valor de R$ 1.968,91 (cf. fls.
110-114).
O serviço de avaliação de bem foi efetivamente
prestado como se infere a fl. 161 dos autos, sendo regular a cobrança do
seu valor.
O valor referente aos serviços de terceiros também é
devido, pois tais serviços foram especificados nas cláusulas C.6. e C.7.
do contrato: “despesas com registro de contrato” e “serviços prestados
pela revenda para acesso às cotações / simulações de financiamento”.
Consta ainda dos autos a fl. 114 quem prestou o serviço (“EMPRESA:
ELIANY SCHATZMANN NASCIMENTO”).
Esta ação, portanto, é improcedente e a sentença
recorrida é reformada.
Sucumbente, o autor é condenado ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004880-68.2015.8.26.0462 -Voto no
5
custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015
(suspensa, contudo, a sua exigibilidade por ser ele beneficiário da
gratuidade processual).
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator